Tribunal: TJMT
Processo: 0005948-56.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0005948-56.2018.8.11.0018
Apelante: Município de Juara-MT
Apelado: José Francisco Gonçalves Pereira
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Juara-MT em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Juara, que, na ação de obrigação de fazer de no 0005948-56.2018.8.11.0018, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, que determinou o fornecimento de tratamento fora do domicílio, com médico especialista em ortopedia de coluna, para a realização do procedimento cirúrgico de artrodese da 11a e 12a vertebra associado a laminectomia da 12a vertebra, bem como exames, outras cirurgias, medicamentos e o que for necessário para a saúde do paciente.
Aduz o apelante que, além do pedido ter sido julgado procedente, o juízo de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 5% sobre o valor da causa.
Todavia, argumenta que não são cabíveis honorários em favor da defensoria pública, tendo em vista que com o advento da Emenda Constitucional 80/2014 ocorreu a equiparação institucional entre a Defensoria, a Magistratura e o Ministério Público, de modo que, pelo princípio da simetria, o tratamento dispensado à Defensoria Pública quanto aos honorários deve ocorrer da mesma forma que ao Ministério Público: se este não paga, também não deve receber.
Assim, pautando-se nesses argumentos, pugna pela exclusão dos honorários sucumbenciais arbitrados.
Em contrarrazões, o apelado argumenta que a sentença não merece reparos, sob o argumento de que honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 da Lei Complementar Estadual n° 146/03.
Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
O cerne do presente apelo consiste em verificar se agiu com acerto o juízo de primeira instância ao julgar procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, condenando o apelante em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
O provimento é medida que se impõe, tendo em vista que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados (art. 134, CF/88). Logo, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.
A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Por outro viés, a condenação em verba honorária imputa um novo ônus à coletividade, tendo em vista que os recursos destinados à Defensoria Pública derivam de arrecadação tributária. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Quando ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.” (Ag 154284/2015, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 17/11/2015).
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 0001783-50.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)
Assim, com o advento da Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de junho de 2014, houve a equiparação da Defensoria Pública à Magistratura e o Ministério Público, oportunidade que, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
Com essas considerações e com aplicação analógica da Súmula no 568 do STJ e do artigo 932 do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juara, apenas para excluir os honorários de sucumbência estipulados em prol da Defensoria Pública.
Intime-se.
Após, com as cautelas de praxe, arquive-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado